Tribunal: TJES
Processo: 5019378-81.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5019378-81.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO VITOR TIMOTEO MARTINS

COATOR: JUIZO DE DEIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SAO GABRIEL DA PALHA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019378-81.2025.8.08.0000

PACIENTE: PAULO VITOR TIMOTEO MARTINS

Advogado do(a) PACIENTE: GABRIEL LEMOS CAPELINI - ES29327-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. GESTANTE. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Paulo Vitor Timoteo Martins, preso preventivamente sob a acusação de praticar o crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a companheira. A defesa pleiteia a revogação da custódia cautelar, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea, inexistência de risco à ordem pública e desproporcionalidade da medida, ressaltando condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva diante da alegação de ausência de fundamentação concreta e da aplicação do princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de laudo pericial de lesões corporais, por si só, não afasta os indícios de autoria delitiva quando existirem outros elementos informativos, como o relato circunstanciado de policiais militares e fotografias anexadas ao inquérito.

O crime de lesão corporal praticado no âmbito de violência doméstica possui natureza de ação penal pública incondicionada, o que torna irrelevante a manifestação da vítima no sentido de não se sentir ameaçada ou a ausência de representação formal.

A gravidade concreta da conduta justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, evidenciada pelo
modus operandi
do agente que agride fisicamente companheira grávida com socos, utilização de objeto contundente (celular) e empurrão de escada.

A situação de risco à integridade física da ofendida impede a concessão de liberdade provisória, conforme previsão legal específica para casos de violência doméstica e familiar.

A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em relação a uma futura pena constitui exercício de futurologia inadequado na via estrita do
writ
, pois os requisitos da cautelar diferem dos parâmetros de fixação de regime prisional.

Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta do delito, demonstrada pelo
modus operandi
e pela vulnerabilidade da vítima (gestante), constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

Em crimes de ação penal pública incondicionada, a vontade da vítima não interfere na persecução penal ou na análise da necessidade da prisão cautelar.

É inviável a análise de desproporcionalidade da prisão preventiva com base em prognóstico de pena futura em sede de habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 129, § 13, do Código Penal; inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal; inciso II do § 5º do art. 310 do Código de Processo Penal (redação da Lei 15.272/2025); § 2º do art. 12-C da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 542; STJ, AgRg no HC n. 936.794/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.11.2024; STJ, AgRg no HC n. 936.794/AM, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019378-81.2025.8.08.0000

PACIENTE: PAULO VITOR TIMOTEO MARTINS

Advogado do(a) PACIENTE: GABRIEL LEMOS CAPELINI - ES29327-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
PAULO VITOR TIMOTEO MARTINS

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DA
2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
nos autos do Processo tombado sob nº 5002811-34.2025.8.08.0045, por encontrar-se preso desde 04/10/25.

Sustenta a defesa técnica, em síntese, a ausência de fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, destacando que a medida foi baseada em elementos genéricos, sem comprovação de periculosidade ou risco à ordem pública. Alega-se, ainda, que não há medidas protetivas vigentes, que a vítima, que está grávida, declarou não se sentir ameaçada, e que não foram produzidas provas essenciais, como o laudo pericial e o depoimento da vítima em sede policial. Destaca, ainda, a primariedade, bons antecedentes, residência fixa e a condição de único provedor familiar do paciente. Ademais, suscita violação ao princípio da homogeneidade.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

É o relatório.
Passo a decidir.

Como cediço, a segregação cautelar
é
medida
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

No caso em tela, ao menos neste juízo cognitivo perfunctório, entendo que
não
há elementos suficientemente convincentes para
conceder a liminar
.

Consta dos dados do processo de referência que, em 03/10/2025, por volta das 22h30, em São Gabriel da Palha, o paciente agrediu fisicamente sua companheira, G. D. N. C., motivado por razões de gênero. Durante uma discussão,
desferiu socos no rosto da vítima
, causando edema no olho esquerdo, e
a atingiu com um celular na orelha
, provocando corte e sangramento. Em seguida,
puxou-a pelos cabelos
e
a derrubou de uma escada
. Consta, ainda, que a vítima está grávida de filho do paciente.

A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, tendo a autoridade apontada como coatora destacado a gravidade concreta do delito.

Em relação à prisão preventiva, é preciso destacar que
não se discute
a existência
de provas
de
materialidade
do crime ou de
provas
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja
provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria
que justifiquem a segregação cautelar.

Inicialmente, é importante registrar que ausência de laudo pericial atestando lesões corporais na vítima não elide, por si só, os indícios de autoria delitiva, os quais podem ser sustentados por outros elementos informativos.

Nessa perspectiva, (1) o relato circunstanciado dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, (2) aliado às fotografias juntadas ao inquérito policial
, configura
um standard preliminar
apto a corroborar a versão acusatória
. Cumpre salientar, ademais, que
a vítima não foi ouvida em sede policial por ter necessitado de atendimento hospitalar
em virtude das lesões supostamente sofridas.

Impõe-se ressaltar, ainda, que
o delito tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal, configura-se como crime de ação penal pública incondicionada
1
, sendo, portanto,
desnecessária a representação da vítima
para o exercício da ação penal,
assim como irrelevante eventual manifestação de que não se sente ameaçada
pelo suposto agressor.

Em relação aos requisitos da prisão preventiva, esta é
cabível
, visto que, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, os fatos em apuração envolvem crime de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ademais, nos termos do artigo 310, § 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 15.272/2025, são circunstâncias que, sem prejuízo de outras, recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva, ter a infração penal sido praticada com violência ou grave ameaça contra a pessoa.

Em relação à
necessidade
da segregação cautelar, o Juízo de primeiro grau fez expressa menção à gravidade concreta da conduta para manter o paciente preso. Nesse diapasão, impõe-se ressaltar o escalonamento da violência perpetrada a uma mulher grávida, notadamente vulnerável: socos no rosto, agressão com um celular, puxões pelos cabelos e empurrão em uma escada.

À vista do exposto, é
de crucial cautela que a vítima seja protegida do suposto agressor.
Relembra-se que, de acordo com o art. 12-C, § 2º, da Lei Maria da Penha,
“Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”
.

Por derradeiro, importante ressaltar que
“Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”.
(AgRg no HC n. 1.023.845/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.).

Nesse prisma, entende-se que o cárcere cautelar, além de necessário, se mostra adequado aos fins a que se propõe.

Acerca da alegação de desproporcionalidade da prisão em razão do prognóstico da pena em eventual condenação, trata-se de exercício de futurologia que não comporta acolhimento na via estreita do
writ
. Ademais, os requisitos que justificam a prisão preventiva são diversos dos parâmetros para fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Nesse sentido, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. (STJ, AgRg no HC n. 936.794/AM, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024).

É digno de nota ressaltar que a autoridade apontada como coatora prestou informações e destacou que houve recebimento de denúncia, apresentação de defesa prévia e designação de audiência de instrução e julgamento para 29/01/2026, evidenciando-se que o feito tem transcorrido com celeridade.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

1
Súmula 542, STJ - A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)